Tribunal: TJSP
Processo: 1004651-15.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso da executada: Insurgência contra o não reconhecimento de prescrição mediante alegação de fato não alegado anteriormente - Pretensão de inserir questão nova mediante recurso de integração - Inadmissibilidade - Inovação recursal descabida - Impossibilidade de se alargar o tema recursal para açambarcar matéria não debatida e apreciada - Recurso da credora: Pretensão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso da executada: Insurgência contra o não reconhecimento de prescrição mediante alegação de fato não alegado anteriormente - Pretensão de inserir questão nova mediante recurso de integração - Inadmissibilidade - Inovação recursal descabida - Impossibilidade de se alargar o tema recursal para açambarcar matéria não debatida e apreciada - Recurso da credora: Pretensão de ver determinadas providências em relação ao bloqueio de bens - Inadmissibilidade - Tribunal que não é órgão executivo, devendo as providências de tal natureza serem pleiteadas em primeiro grau - Recurso de embargos de declaração da pessoa jurídica não conhecido e rejeitado aquele interposto pela pessoa física.